Tribunal: TJMT
Processo: 1010427-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010427-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 21.243.061/0001-50 (AGRAVANTE), EMELI PAULA LARA CORREA FONSÊCA - CPF: 729.898.401-25 (ADVOGADO), VALDENI SILVA SANTANA - CPF: 629.287.751-53 (AGRAVADO), LIGYA MARIA SOUZA CANDIDO - CPF: 010.938.381-83 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. RECONVENÇÃO. INÉPCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AO ART. 321 DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela defesa contra decisão que, em ação de cobrança, extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito, por inépcia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da reconvenção por inépcia sem a prévia intimação da parte para emendar a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconvenção possui natureza jurídica de ação e deve observar os requisitos legais da petição inicial, inclusive quanto à possibilidade de emenda.

4. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, não é cabível a extinção da reconvenção por inépcia sem a prévia oportunidade de correção, quando os defeitos apontados são passíveis de saneamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0710959-22.2020.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1010427-51.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME

AGRAVADO:

VALDENI SILVA SANTANA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança
n. 1050786-27.2020.8.11.0041
,
ajuizada por VALDENI SILVA SANTANA, extinguiu a reconvenção apresentada pela Agravante, sem resolução meritória, por inépcia.

Em suas razões, aduz que a extinção ocorreu sem que fosse concedida oportunidade para emenda da peça reconvencional, em ofensa aos arts. 317 e 321 do CPC.

Assevera, ainda, a ocorrência de contradição, uma vez que o Juízo determinou anteriormente que a Agravante efetuasse o recolhimento das custas relativas à reconvenção, o que foi cumprido, indicando que o pleito foi admitido, bem como a possibilidade de formulação de pedido genérico quando não for possível determinar de imediato o valor pretendido.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com sua reforma, “
determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para oportunizar à agravante a emenda da peça reconvencional, nos termos do art. 321 do CPC
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
até o julgamento deste instrumental (Id. 352461877).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 359654886.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1050786-27.2020.8.11.0041, ajuizada por VALDENI SILVA SANTANA, extinguiu a reconvenção apresentada pela Agravante, sem resolução meritória, por inépcia.

Sem delongas, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, dispõe o art. 321 do CPC que: “
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320

ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Outrossim, ante a sua natureza jurídica de ação, a mesma prerrogativa que é assegurada ao Autor da demanda, de emendar a petição inicial, deve ser assegurada ao Réu na reconvenção,

em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO. RECONVENÇÃO. INÉPCIA. EMENDA. NÃO ATENDIDA. INADEQUAÇÃO. FALTA DE PEDIDO. CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A reconvenção, dada sua natureza jurídica, deve também atender aos requisitos exigidos pelos artigos 319 e seguintes do CPC. 2
. Ante a real natureza jurídica de ação, a mesma prerrogativa que é assegurada ao autor da demanda, de emendar ou completar a petição inicial, na forma preconizada pelo art. 321 do CPC, deve ser assegurada ao réu, na reconvenção, em observância aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
3. A falta de atendimento à emenda determinada evidenciou a ausência das condições para o exercício da ação e dos pressupostos processuais, restando clara a inépcia da reconvenção. 4. Descabe pedido genérico de perdas e danos, sem uma linha acerca dos prejuízos efetivamente suportados, ou dos danos cuja reparação se pretende. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1269849, 0710959-22.2020.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2020, publicado no DJe: 12/08/2020.)
(destaquei)

In casu
, contudo, infere-se da decisão agravada que a reconvenção apresentada pela Recorrente foi de plano rejeitada, por suposta ausência de causa de pedir e pedido claros, sem ter-lhe sido oportunizado emendar a peça, em contrariedade ao disposto no art. 321 do CPC.

Ora, tratando-se de vício sanável, de rigor oportunizar à parte a emenda ou completação da peça inicial antes de seu indeferimento.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o retorno dos autos à origem para oportunizar à Agravante a emenda da peça reconvencional, nos termos do art. 321 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026